Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios GABINETE DO DESEMBARGADOR MAURÍCIO SILVA MIRANDA Órgão : Sétima Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível Assunto : CRECHE Num. Processo : 0707298-15.2019.8.07.0018 Apelante :A.B.V.D.S. Apelado : DISTRITO FEDERAL Relator : Des. Maurício Silva Miranda DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por A.B.V.D.S., representado por sua genitora G.V.P., contra a sentença que julgou improcedente o pedido, deduzido contra o Distrito Federal, para matrícula do autor em creche da rede pública de ensino, em período integral, próxima de sua residência, ou para que o ente público arque com os custos de estabelecimento particular. Em suas razões (ID 10897435), sustenta que o acesso de menor à educação básica consubstancia direito fundamental garantido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo a não admitir omissões ou inações do Poder Público quanto aos seus deveres prestacionais, sobretudo quando imprescindíveis à existência digna do ser humano, ressaltando ser a criança foco de especial proteção do Estado. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com inversão dos ônus de sucumbência. Contrarrazões (ID 10897438), pugnando pela manutenção do decisum. Parecer do Ministério Público (ID 13188261), oficiando pelo não provimento do recurso. Esta colenda 7a Turma Cível negou provimento à apelação, proferindo o acórdão n. 1232633, cuja ementa assim restou assentada: APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado. Entretanto, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementada. 2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 3. Apelo conhecido e desprovido.Unânime. (Acórdão 1232633, 07072981520198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não resignada, a parte autora interpôs recurso extraordinário (14816163), cujo trâmite permaneceu sobrestado pelo Tema 548/STF. Sobrevindo o julgamento do RE 1.008.166, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe 20/04/2023, a tese da repercussão geral, Tema 548/STF, restou assim formulada pelo STF: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Em face de suposta divergência entre o acórdão proferido por esta Turma Cível e a decisão paradigma do STF, os autos retornam a este órgão Julgador para reexame, conforme preconizado no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – CPC. Intimado o apelante, sob representação processual pela Defensoria Pública, esta manifestou nos autos não mais subsistir interesse recursal devido a “perda do objeto em razão do decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche”. Decido. O autor apelante nasceu em 03/08/2018 (ID 10897410), de modo a contar atualmente com idade aproximada de 5 (cinco) anos. Logo, o direito vindicado, “creche da rede pública de ensino, em período integral, próxima de sua residência”, destinado a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos, resta suplantado em razão da idade do requerente ter transcendido o limite etário do direito no transcorrer do processo. O provimento jurisdicional não mais apresenta utilidade ao autor apelante. Não há, portanto, motivo para se proceder ao reexame do mérito da apelação que, por consequência, perdeu seu objeto. Nesse sentido, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. DEVER DO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DA IDADE DE 06 ANOS. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Constituição Federal reconhece como direito social à assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 (cinco) anos de idade em creche e pré-escola (art. 7o, XXV), como também estabelece ser dever do Estado prestar educação infantil (art. 208, IV). Do mesmo modo, dispõe o Estatuto da Criança de do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.o 9.394/96 (artigos 4o, inciso II, 29, e 30, I). 2. A prestação jurisdicional vindicada perde sua utilidade e necessidade, se no curso da ação o menor completa seis anos de idade. 3. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS, PARA REFORMAR A SENTENÇA, DECLARAR, DE OFÍCIO, A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Acórdão 1369573, 07109138120178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de matrícula da menor em creche/escola vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. 2. No caso em exame, o provimento jurisdicional pretendido não é mais útil ao autor, em razão da idade do menor. De tal sorte, é forçoso reconhecer a desnecessidade do pronunciamento judicial, em virtude da perda do objeto e consequentemente a perda superveniente do interesse de agir. 3. Recurso da parte autora conhecido, mas julgado prejudicado. (Acórdão 1119044, 20160110130509APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 466/470) Assim, por não mais subsistirem as razões fáticas que conferiam lastro ao pedido, resta prejudicado o recurso de apelação. Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação. Retornem os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça para análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27/06/2023 Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator